Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011200-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO FERREIRA NETO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por José Antônio Ferreira Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência no. 1000308-58.2022.8.11.0004, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a isenção do imposto de renda em razão de ser portador de paralisia irreversível e incapacitante.
Sustenta o Recorrente, em apertada síntese, que é servidor público aposentado, desde o ano de 2015, no cargo de Policial Civil, e em maio de 2019, foi diagnosticado com Polineuropatia (CID 10 G63.2), de origem diabética.
Assevera que, é necessário esmiuçar de forma minuciosa a terminologia utilizada para descrever uma das patologias que acomete o Agravante – Polineuropatia – e seu perfeito enquadramento como uma Paralisia Irreversível e Incapacitante.
Diz que, é portador de paralisia irreversível e incapacitante, e que há documentos médicos acostados aos autos que dão conta dessa implacável moléstia, razão pela qual, restou demonstrado de que possui doença grave que qualificada no rol das doenças determinada pela lei 7.713/1989, qual seja, neoplasia maligna, logo, é isento de imposto de renda sobre seus proventos.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a tutela de urgência para imediata isenção do imposto de renda em razão de ser o Agravante portador de Polineuropatia, ante a presença dos requisitos autorizativos para tanto, bem como ausência de perigo de demora inverso.
No mérito, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado anteriormente, o Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência no. 1000308-58.2022.8.11.0004, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que objetivava a isenção do imposto de renda em razão de ser portador de polineuropatia.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Ao menos nesta fase processual, não vislumbro o desacerto da decisão que indeferiu a liminar.
Isso porque, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, preceitua que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;[Destaquei]
Conforme o dispositivo legal transcrito, somente serão considerados como rendimentos isentos do Imposto de Renda àqueles sobre os proventos da inatividade, bem como que a patologia possa ser, cabalmente, enquadrada nas descrições nominais do dispositivo legal.
No caso em testilha, em análise do escorço fático e da malha documental acostada com a exordial, verifica-se que o Autor/Agravante é portador de Polineuropatia (CID G-63.2), desde o mês de maio de 2019 (ID 131101155).
Logo, prima facie, entende-se que a moléstia não se encontra elencada no artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, nem se enquadra na classificação de paralisia irreversível nela contemplada.
Desse modo, trata-se de lide cuja solução demanda a realização de dilação probatória para verificar se o Recorrente é portador de alguma das doenças constantes no rol da Lei 7.713/1988, para fazer jus à obtenção do benefício de isenção do imposto de renda.
O que se discute, ainda em sede provisória, não é a isenção da pessoa portadora de moléstia grave ao recolhimento do imposto de renda, mas sim, se o postulante, ora recorrente, é portador das incapacidades alegadas nos termos da lei, fato que somente será confirmado quando da realização de exame médico pericial.
Em outras palavras, os documentos produzidos unilateralmente pelo autor, por si só, não evidenciam o direito alegado a tal ponto de autorizar a concessão da medida de urgência, não conseguindo nesta fase de cognição sumária, averiguar, com a certeza necessária, o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício requerido, mormente sem a instauração do contraditório.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIDA. CARDIOPATIA. LAUDOS MÉDICOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO.
1. (...)
2) Quando a controvérsia demanda uma maior dilação probatória para que se esclareça se o autor realmente é portador de alguma das doenças constantes no rol da Lei no 7.713/1988 e da Lei Complementar no 77/2010, para fazer jus à obtenção do benefício de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, inviável é o deferimento da tutela provisória nesse momento de cognição sumária. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5220812-41.2018.8.09.0000, Rel. JEOVÁ SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 18/7/2018, DJe de 18/7/2018). [Destaquei]
Com efeito, entendo que, tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não vislumbro o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora